Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727959-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VALDIR FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas que concluam o procedimento de portabilidade de carência do agravado do plano GEAPSAÚDE VIDA para o plano da Unimed. A agravante esclarece que a portabilidade de carências exige o cumprimento de alguns itens, como a regularidade de contratação do plano de saúde anterior do beneficiário. Sustenta que, de acordo com o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, a permanência nos planos de saúde somente é possível/obrigatória quando houver a observância de duas condições cumulativas: contribuição com o plano de saúde e a rescisão/exoneração sem justa causa. Afirma que o agravado não comprovou contribuir com o plano de saúde no exercício de sua atividade, bem como defende não ser suficiente o pagamento das coparticipações. Alega não ter havido exoneração sem justa causa, uma vez que o agravado teria solicitado sua saída. Relata que o art. 30, §1o, da Lei n. 9.656/1998 prevê que, nos casos de participação no pagamento do plano e exoneração sem justa causa, o beneficiário poderá usufruir do plano de saúde pelo período de 1/3 do tempo de permanência no plano de saúde em decorrência do emprego, pelo período mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Argumenta que a documentação apresentada pelo agravado comprova inexistir enquadramento em nenhuma das condições que tornasse a sua permanência no plano anterior como legítima, razão pela qual defende a impossibilidade de realização da portabilidade especial requerida pelo agravado. Narra que a ANS entendeu pela ausência de irregularidade na conduta de recusa da portabilidade. Enfatiza inexistir conduta ilícita adotada pela agravante, bem como ressalta que a sua responsabilidade contratual se limita em receber a portabilidade de carência dos beneficiários que estiverem regulares e preencherem todos os requisitos necessários. Afirma não ter sido demonstrada a probabilidade do direito do agravado, ao argumento de que ele tinha ciência de sua situação e preferiu se manter inerte quanto a sua permanência irregular no plano de saúde anterior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão agravada. Preparo regular (ID 18361696). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição defendendo o conhecimento do agravo de instrumento (ID 18732125). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravado. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Num primeiro momento, é forçoso reconhecer a probabilidade do direito da parte autora, eis que, conforme documento de ID 55918217, o autor, no período de 01/08/2017 a 30/11/2019, era segurado do plano GEAPSAUDE VIDA, registro na ANS sob o no 473881151, encontrando-se adimplente quanto ao valor da mensalidade. Com efeito, de acordo com o documento de ID 55915524, o requerimento de portabilidade foi formulado em 08/11/2019, de modo que o autor cumpriu os requisitos necessários à portabilidade, de acordo com o art. 3o da Resolução Normativa 438/2018 da ANS: Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. O fundamento para indeferimento da portabilidade reside no fato de o autor ter permanecido no Plano GEAPSAÚDE VIDA, após sua exoneração do cargo público em 14/11/2017, de forma irregular, conforme documento de ID 56915206. Em uma cognição sumária, tenho que o autor, após 14/11/2017, permaneceu de forma irregular no plano coletivo da GEAP, pois este lhe era oferecido apenas enquanto mantivesse a sua condição de servidor público. Nada obstante, o autor continuou pagando o plano de saúde e os serviços médicos continuaram lhe sendo oferecidos, não sendo possível detectar, a princípio, que tenha agido de má fé, posto que a sua exoneração foi devidamente publicada em diário oficial. Ademais, a boa fé é presumida pelo ordenamento jurídico. Assim, verifico que, mesmo não preenchendo os requisitos previstos no art. 30 da Lei 9.656/98, o autor, após exoneração, continuou sendo titular de plano de saúde coletivo oferecido pela GEAP, o qual só foi cancelado após a Allcare detectar a situação de irregularidade. Desta forma, ante a boa fé do autor, que teve a sua exoneração publicada em diário oficial e que continuou efetuando o pagamento dos prêmios do contrato de saúde coletivo, deve ser privilegiada a situação de fato que se instaurou, eis que é incontroverso o preenchimento dos requisitos do art. 3o da Resolução Normativa 438/2018 da ANS. Destaco, in casu, a presença do periculum in mora, tendo em vista que o autor possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade, grupo considerado de risco que sabidamente faz mais uso dos serviços oferecidos pelos planos de saúde, sobretudo, considerando-se os dias atuais, em que foi declarada pandemia do coronavírus. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas que concluam o procedimento de portabilidade de carências do autor do plano GEAPSAÚDE VIDA para o plano da Unimed, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. Verifica-se que, apesar de ter sido reconhecida a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei n. 9.656/1996, o pedido de tutela de urgência foi deferido com base no disposto no art. 3o da Resolução Normativa 438/2018. A análise do recurso revela que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender e comprovar o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 3o da Resolução Normativa 438/2018, a agravante se limitou a defender o descumprimento do disposto nos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão impugnada acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo julgador. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão n.977695, 20160020093517AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.